Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700702-81.2024.8.07.0004 RECORRENTE: SAMANTHA MOREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. PLEITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. I - Inviável acolher o pedido de absolvição ou de participação de menor importância quando o conjunto probatório demonstra que a ré participou ativamente do delito, com plena consciência e vontade, uma vez que desceu do carro juntamente com o corréu e, enquanto ele ameaçava as vítimas, ela exigiu a entrega dos aparelhos celulares, tendo sido abordada pela polícia na posse dos referidos telefones, ocasião em que confessou aos policiais a prática delitiva. II - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância. III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, tais como o depoimento dos policiais que abordaram a ré na posse dos telefones celulares, logo após a subtração. IV – O pleito pela prisão domiciliar deve ser submetido ao Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a necessidade de comprovação de que a presença da apenada é imprescindível aos cuidados do filho menor, o que não foi demonstrada no caso em apreço. V - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, requerendo o reconhecimento de participação de menor importância; c) artigo 65 do CP, argumentando que a confissão espontânea não teria sido integralmente compensada e que o enunciado 231 da Súmula do STJ estaria superado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, nem 29 do CP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 65 do CP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não comportaria seguimento, pois, “embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção, fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício” (AgRg no AREsp n. 2.621.752/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009